Tribunal: STF
Processo: Rcl 49169
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ACO 3.396/DF. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA DO QUAL NÃO FEZ PARTE O RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, fundada nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, e 156 a 162 do RISTF, ajuizada por Edvaldo Bueno da Cruz contra decisão proferida pela 1ª Turma do Colégio Recursal da comarca de Itapetininga, à alegação de afronta ao quanto decidido na Ação Cível Originária 3.396/DF, onde o plenário deste c. Tribunal Superior reconheceu a inconstitucionalidade incidental da Lei Federal nº 13.954/2019, no que tange as disposições sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.
    Relata se tratar de ação objetivando o restabelecimento da alíquota de desconto previdenciários nos termos do artigo 8º da Lei Complementar nº 1.013/07, bem como, a restituição do indébito descontado, diante do desacerto e inconstitucionalidade da majoração da contribuição social instituída pela Lei Complementar Estadual nº 1.354/20.
    Consoante reporta, o Juízo reclamado entendeu que a Lei nº 13.954/19 deve ser aplicada, em detrimento da lei estadual em vigência, para passar a confiscar os vencimentos, por meio de contribuição previdenciária mais perversa (vedado pelo art. 150, IV, CF/88) dos servidores inativos e pensionistas do Estado de São Paulo, com a aplicação da alíquota de 9,5% sobre os vencimentos totais em 2020, sendo de 10,5% a partir de 2021. 
    Afirma haver evidente descumprimento dos preceitos constitucionais, os quais determinam que a alíquota de contribuição previdenciária devida por militares estaduais deve ser fixada através de lei estadual. 
    Argumenta, em síntese, que conquanto possa a União, a partir do advento da Emenda Constitucional 103/2019, estabelecer normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares, não pode o ente federal ingressar em questões que claramente afiguram-se como aspectos específicos da matéria, como a alíquota da contribuição para o custeio das Pensões e da Inatividade dos Militares. 
    Invoca, ainda, em abono da sua tese, as decisões proferidas nos ARE’s 1.309.755 e 1314586.
    2. Requer a concessão de medida liminar para o fim de cassação do v. acórdão que inadmitiu o processamento do Recurso Extraordinário. No mérito, pugna seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, cassando-se definitivamente o v. acórdão do Colégio Recursal. 
    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes. 
    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam seu manejo deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional.
    3. Consoante relatado, o reclamante pretende preservar a autoridade de decisão exarada na Ação Cível Originária 3.396/DF, processo de índole subjetiva do qual não figurou como parte.
    4. Sublinho que a jurisprudência do Plenário deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido do não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado sem efeito vinculante, o qual não pode ser estendido a terceiros alheios à relação jurídica processual. 
    5. Vale dizer, o julgado invocado como paradigma na presente reclamação não estende sua eficácia à parte reclamante, uma vez que não figurou nele como sujeito processual. Nesse sentido, colho precedentes (grifei):
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA. PEDIDO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUMA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PREVISTAS NO ART. 102, I, l, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO MANDADO DE SEGURANÇA 37.165/DF. DECISÃO DESPROVIDA DE EFICÁCIA VINCULANTE E EFEITOS ERGA OMNES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria. A análise da reclamação foi exauriente, respeitados os estreitos limites deste meio processual, como se pode verificar do documento eletrônico correspondente. II – O pedido formulado não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de reclamação previstas no art. 102, I, l, da Constituição Federal, seja para preservar a competência desta Suprema Corte, seja para garantir a autoridade de suas decisões e súmulas vinculantes. III – Esta Suprema Corte assentou a impossibilidade da propositura de reclamação que tenha por objetivo assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 46.232 AgR, Rel. Min. Ricardo Lexandowski, 2ª Turma, DJe 11.5.2021)
    “RECLAMAÇÃO PARADIGMA PROCESSO SUBJETIVO TERCEIRO. A reclamação não é o meio hábil a chegar-se a verdadeira uniformização de jurisprudência, evocando-se, como paradigma, pronunciamento alusivo a processo subjetivo a envolver partes diversas, desprovido de eficácia vinculante.” (Rcl 14.473-AgR/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 20.02.2017)
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REGIME DA LEI 8.038/90 E CPC/73. PEDIDO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA NÃO VINCULANTE E DIREITO OBJETIVO. 1. A reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a súmula vinculante (CRFB/1988, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha efeito vinculante ou, ao menos, que tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, hipóteses não configuradas nos autos. Também não se admite alegação de afronta a direito objetivo.2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 14.745-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.02.2017)
    Ante o exposto, forte no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora